Tribunal: TJSP
Processo: 2221618-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Tributário – ICMS – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido para que o Estado de São Paulo se abstenha de cobrar o ICMS sobre valores devidos a título de TUST e TUSD – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC) – Recurso provido.